Tribunal: STF
Processo: AI 476248
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FÉRIAS E
LICENÇA-PRÊMIO PAGOS EM PECÚNIA.
I. - Férias e licença-prêmio em
pecúnia: não-incidência do imposto de renda, dado o seu caráter
indenizatório. Matéria infraconstitucional: não-cabimento do recurso
 extraordinário. Precedentes.
II. - Agravo não provido.